Tribunal: STF
Processo: SL 1733
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal e Processual penal. Suspensão de liminar. Tribunal do Júri. Desentranhamento de documentos relacionados à vida pregressa. Incompetência do STF.  Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto três decisões em que se concluiu que, nos autos de processos de competência do Tribunal do Júri, podem ser mantidos os documentos que indicam os antecedentes criminais judiciais e infracionais dos réus, mas devem ser desentranhadas as “cópias de outras denúncias e sentenças em outros processos respondidos pelo réu” e “informações do sistema de consultas integradas da SSP-RS”.



II. Questão jurídica em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos necessários ao conhecimento da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Perda parcial do interesse de agir. Certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na correição parcial nº 5090467-90.2024.8.21.7000, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos por expressa previsão legal.



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. O pedido de suspensão deve ser dirigido “ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender, em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional (Súmula nº 280/STF).



IV. Dispositivo



6. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Ato normativo citado: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.  



    1.  Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para impugnar decisões em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que, nos autos de processos de competência do Tribunal do Júri, podem ser mantidos os documentos que indicam os antecedentes criminais judiciais e infracionais dos réus, mas devem ser desentranhadas as “cópias de outras denúncias e sentenças em outros processos respondidos pelo réu” e “informações do sistema de consultas integradas da SSP-RS” (correições parciais nº 5090467-90.2024.8.21.7000, nº 5300897-54.2023.8.21.7000 e nº 5367101-80.2023.8.21.7000).



    2. Inicialmente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul impugnou essas decisões na SL 3.411, ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça. A Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquela Corte, não conheceu do pedido. Em seguida, o requerente ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal, este pedido de suspensão de liminar.  



    3. O requerente afirma que a manutenção dos efeitos das decisões impugnadas causa risco de grave lesão à segurança pública e à ordem administrativa. Diz que, ao determinarem o desentranhamento de documentos relacionados à vida pregressa do réu, como registros de ocorrências policiais, cópia de denúncias e peças de outras ações penais, as decisões usurpam competência do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição). Sustenta que a Constituição veda apenas a utilização de provas ilícitas (art. 5º, LVI), mas esse não é o caso em discussão. Defende que o rol do art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo, o que viabilizaria o uso dos documentos mencionados. Aponta risco de efeito multiplicador das decisões, que acarretam a suspensão de sessões do Tribunal do Júri ou a sua realização sem que o Ministério Público possa se valer de qualquer informação distinta da certidão de antecedentes criminais.  



    4.  A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer com a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CORREIÇÕES PARCIAIS NºS 50904679020248217000 E 53008975420238217000. LIMINAR DEFERIDA PELO TJ/RS NAS REFERIDAS CORREIÇÕES PARA DESENTRANHAR, DOS AUTOS, DOCUMENTOS JUNTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, TAIS COMO REGISTROS DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS, CÓPIA DE DENÚNCIAS E PEÇAS DE OUTRAS AÇÕES PENAIS. NÍTIDA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA “D”, DA CF/88. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. PERDA DE OBJETO QUANTO À CORREIÇÃO PARCIAL Nº 53008975420238217000, CUJA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI ESTAVA DESIGNADA PARA 19.4.2024 (AÇÃO PENAL Nº 50884486420218210001). NO MAIS, A DECISÃO REMANESCENTE ESTÁ EM NÍTIDA DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, MOSTRANDO-SE INEXISTENTE TEMPO HÁBIL PARA IMPUGNÁ-LA POR OUTRO MEIO PROCESSUAL EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI (CORREIÇÃO PARCIAL Nº 50904679020248217000, COM JÚRI DESIGNADO PARA 30.4.2024 – AÇÃO PENAL Nº 50315819520148210001). DANO MANIFESTO À SEGURANÇA PÚBLICA E À ORDEM ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS DECISÕES DO TJ/RS NO MESMO SENTIDO. EFEITO MULTIPLICADOR. NECESSIDADE, PORTANTO, DE IMEDIATA CONTRACAUTELA. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  



    5. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul se manifestou pelo não conhecimento do pedido de suspensão de segurança e, subsidiariamente, por sua improcedência.  



    6. Em manifestação posterior, o requerente alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul segue deferindo liminares em correições parciais para excluir documentos referentes a outros processos a que o réu tenha respondido. Em sua visão, essa postura vem gerando um quadro generalizado de insegurança jurídica que justificaria o deferimento da medida de contracautela.  



    7. É o relatório. Decido.



    8. Identifico desde logo, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que o acórdão proferido na correição parcial nº 5090467-90.2024.8.21.7000 transitou em julgado. Em tais condições, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos. Isso porque, de acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, “[a] suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 297, § 3º, do RISTF, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas. Assim, quanto ao ponto, a hipótese é de perda superveniente do interesse de agir.



    9. Com relação às decisões proferidas nas correições parciais nº 5300897-54.2023.8.21.7000 e nº 5367101-80.2023.8.21.7000, há outro obstáculo processual ao conhecimento do incidente: as conclusões alcançadas se basearam na interpretação do art. 478 do Código de Processo Penal. Confiram-se, a propósito, as ementas desses julgados:



    “CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. POSSIBILIDADE DA JUNTADA DE CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL ATUALIZADA DO ACUSADO, QUE RESPONDE PELA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DA JUNTADA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS E HISTÓRICO PRISIONAL RELATIVO AO RÉU E DECISÕES DE PROCESSOS DIVERSOS, ALHEIOS AOS FATOS DENUNCIADOS. INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA DE  CONSULTAS  INTEGRADAS DA SSP-RS. A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES JUDICIAIS É DOCUMENTO PÚBLICO E JÁ SUBMETIDO A TERCEIRO IMPARCIAL (JUIZ). OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEITURA DOS ANTECEDENTES DOS ACUSADOS EM PLENÁRIO POR QUALQUER DAS PARTES, QUE NÃO SE ENQUADRA NA REGRA LIMITATIVA DO ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE PARTE DOS ATOS E FÓRMULAS LEGAIS”. (Correição Parcial 5300897-54.2023.8.21.7000, Rel. Des. Luciano André Losekann, j. em 20.10.2023, destaque acrescentado)



    “CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO QUE VEDOU A MENÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO, A FIM DE EVITAR ARGUMENTO DE AUTORIDADE E CONSAGRAÇÃO DO DIREITO PENAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO, IGUALMENTE, DOS ANTECEDENTES INFRACIONAIS, DETERMINAÇÃO DO DESENTRANHAMENTO DO HISTÓRICO CRIMINAL  DO RÉU E DECISÕES DE PROCESSOS DIVERSOS A QUE ELE RESPONDEU. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS. DOCUMENTOS QUE SE REFEREM A FATOS DIVERSOS DAQUELES A SEREM DEBATIDOS EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO PARA INFLUIR NA DECISÃO DOS JURADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE.  RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA, POIS O RÉU DEVE SE DEFENDER APENAS DOS FATOS NARRADOS DA DENÚNCIA E NÃO DE SUA VIDA PREGRESSA, A CONSAGRAR O PROSCRITO DIREITO PENAL DO AUTOR. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (Correição Parcial 5367101-80.2023.8.21.7000, Rel. Des. Luciano André Losekann, j. em 16.02.2024, destaque acrescentado)



    10. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional, incidirá na hipótese a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa.



    11. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, verifica-se que, na correição parcial nº 5300897-54.2023.8.21.7000, o recurso extraordinário foi inadmitido na origem, exatamente pela necessidade de análise da legislação infraconstitucional. O recurso especial foi admitido e tramita perante o Superior Tribunal de Justiça. Na correção parcial nº 5367101-80.2023.8.21.7000, sequer se tem notícia da interposição de recurso extraordinário. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem, com base na conformidade do entendimento adotado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    12.  Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente